Tribunal: TJBA
Processo: 0357382-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357382-40.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE, EDUARDO FRAGA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, EDUARDO FRAGA, RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO (GIROPRÉ). ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SÚMULA 596 DO STF. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA PACTUADA QUE NÃO SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. ADMISSIBILIDADE. CONTRATOS POSTERIORES À MP Nº 2.170-36/2001. TEMA 246 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO. AUTONOMIA DA VONTADE DA PESSOA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação Cível simultâneos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contratos Bancários (GiroPré). A sentença de origem limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a capitalização e a cobrança de seguros/títulos de capitalização, determinando a repetição em dobro. O Banco Réu recorre defendendo a legalidade integral do pactuado; a parte Autora recorre buscando a ampliação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) saber se é lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos em voga; (iii) saber se a contratação de seguro prestamista e título de capitalização configurou venda casada; (iv) saber se é cabível a repetição de indébito em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF). A revisão das taxas depende da comprovação de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu, pois as taxas não destoam significativamente da média de mercado (Súmula 382/STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ e Tema 246/STJ).

Não há configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC) quando ausente prova de que a contratação dos produtos acessórios (seguro e título de capitalização) foi imposta como condição para o empréstimo, prevalecendo a autonomia da vontade da empresa contratante. 6. Reconhecida a legalidade das cláusulas contratuais e inexistindo cobrança indevida, descabe a repetição de indébito. Prejudicada a análise do recurso da parte Autora ante a improcedência total dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Réu (Itaú Unibanco S.A.) provido. Recurso da Parte Autora (Machado & Souza Ltda - EPP e outros) desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ)".

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0357382-40.2012.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, MACHADO & SOUZA LTDA - EPP E OUTROS e ITAÚ UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A)